Tribunal: TJDFT
Processo: 0726482-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF E SUSEP. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Não sendo de fácil acesso informações a respeito de bens que compõem o patrimônio do devedor, por meio de diligências particulares, bem como infrutíferas buscas pelos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como Bacenjud, Renajud, E-RIDF e INFOJUD, não há impedimento à expedição de ofícios à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF) e a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), a fim de localizar patrimônio penhorável.
2. Recurso provido.Unânime.